Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-10.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos herdeiros do autor – Falecimento do autor noticiado nos autos. Impossibilidade de colheita de material para o exame grafotécnico. Sentença que julgou improcedente a ação em função da "falta" do autor à perícia. Nulidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos herdeiros do autor – Falecimento do autor noticiado nos autos. Impossibilidade de colheita de material para o exame grafotécnico. Sentença que julgou improcedente a ação em função da "falta" do autor à perícia. Nulidade do julgamento. Falecimento da parte que acarreta a suspensão do processo e a vedação da prática de qualquer ato processual (CPC, artigos. 313 e 314). Habilitação dos herdeiros deferida nesta Instância. Necessidade de esgotamento da possibilidade de perícia. Impugnação pelo autor da autenticidade da assinatura. Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Perita oficial que já afirmou a possibilidade de realização do estudo mediante vias digitalizadas de documentos – Sentença anulada para determinar a realização de perícia grafotécnica – Recurso provido.